Tribunal: STF
Processo: HC 199950
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NEGATIVA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
ACORDO – ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Piraquara/PR, no processo nº 0009642-49.2015.8.16.0034, condenou o paciente a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e 15 dias-multa, ante o crime do artigo 316, cabeça (concussão), do Código Penal. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Determinou a perda do cargo público.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proveu parcialmente apelação, redimensionando a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa. 
    Após o julgamento, a defesa formulou pedido de suspensão do processo, para que fosse determinada a remessa ao Ministério Público visando manifestação sobre oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal. O Desembargador Relator indeferiu-o, tendo como inadequado o acordo após recebimento da denúncia. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 645.812/PR. A Quinta Turma desproveu agravo. 
    O impetrante sustenta configurada negativa de prestação jurisdicional, afirmando não analisada, pelo Superior, a controvérsia versada no habeas corpus, consistente na viabilidade do acordo de não persecução penal. Diz cabível o ajuste, sublinhando atendidos os requisitos legais. Realça não ser óbice o fato de o artigo 28-A do Código de Processo Penal haver entrado em vigor após a sentença, considerada a natureza mista da norma, a possibilitar a retroatividade.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça e, sucessivamente, a abertura de prazo para o Ministério Público se manifestar sobre o acordo.
    Consulta, em 25 de fevereiro de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado, em 17 de março último, do título condenatório.
    2. No tocante à negativa de prestação jurisdicional, embora inadmitida a impetração, o Superior Tribunal de Justiça, ao desprover agravo, emitiu entendimento em relação à causa de pedir veiculada, assentando inviável o acordo de não persecução penal após recebida denúncia.
    O artigo 28-A do Código de Processo Penal dispõe sobre o instituto. A norma é dotada de natureza mista – processual e material, a prever a possibilidade de composição entre as partes e extinção da punibilidade. Ainda que aplicável a fatos anteriores, a retroação tem como limite o recebimento da denúncia, quando inaugurada a fase processual, considerados a finalidade do instituto – evitar o processo-crime – e o caráter instrumental da norma. O Direito é orgânico e dinâmico, sendo o processo marcha visando a solução final da controvérsia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator